Tribunal: TJBA
Processo: 8001492-54.2017.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001492-54.2017.8.05.0041 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ANTONIO GONCALVES Advogado(s): ANA RITA DIAS DE SOUZA BARROS APELADO: CREUZA BATISTA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INFERIOR A 50 ORTN. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 34 DA LEI 6830/1980. TEMA 395 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação manejada em execução fiscal, ao fundamento de que o valor do crédito exequendo, na data do ajuizamento, era inferior ao limite de alçada correspondente a cinquenta ORTN devidamente atualizadas, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/1980. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de recurso de apelação em execução fiscal cujo valor, considerado na data da distribuição e atualizado conforme o parâmetro fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não ultrapassa o limite de cinquenta ORTN previsto no art. 34 da Lei de Execução Fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O art. 34 da Lei nº 6.830/1980 estabelece regra especial de recorribilidade nas execuções fiscais de reduzido valor, admitindo apenas embargos infringentes e embargos de declaração quando o crédito exequendo, monetariamente atualizado e acrescido dos encargos legais, não supera o limite de cinquenta ORTN na data da distribuição. 4 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 395 dos recursos repetitivos, fixou entendimento quanto à forma de atualização do valor de alçada, assentando a utilização do IPCA-E a partir de janeiro de 2001, bem como a equivalência histórica das unidades de referência extintas. 5 - No caso concreto, considerada a execução fiscal ajuizada em dezembro de 2017, o valor de alçada, atualizado segundo o critério definido pelo STJ, correspondia a R$ 958,36, enquanto o débito executado alcançava R$ 944,17, quantia inferior ao parâmetro legal, o que afasta o cabimento da apelação. 6 - Não conhecido o recurso de apelação, resta inviabilizada a análise do seu mérito pelo órgão colegiado, por expressa vedação legal. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes Agravo Interno nº 8001492-54.2017.8.05.0041, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ANTÔNIO GONÇALVES e como parte agravada CREUZA BATISTA DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,